Tribunal: TJDFT
Processo: 0718022-69.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0718022-69.2018.8.07.0000 EMBARGANTE: CARLOS BERNARDO TAUIL EMBARGADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimadas as partes sobre o retorno dos autos do STJ, apenas o impetrante, que teve a segurança denegada, declarou ciência (id 44246143). Destarte, arquivem-se. I. Brasília/DF, 30/08/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator